Tribunal: TCU
Processo: 019.129/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6578/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.129/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elias Felipe Malta Coimbra (XXX.206.866-XX); Erick Batalha Freitas (XXX.232.252-XX); Evanilson Estevan da Silva (XXX.646.537-XX); Fellipe Rodrigues Ferraz (XXX.784.766-XX); Gabriel Martins da Silva (XXX.745.241-XX); Gabriel de Sousa da Costa (XXX.161.551-XX); Kaio Mendes Souza (XXX.794.041-XX); Luiz Augusto de Freitas Nascimento (XXX.647.228-XX); Matheus Ximenes Paes (XXX.945.227-XX); Milton Junior Pereira Melgueiro (XXX.265.492-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.